Tribunal: TJES
Processo: 0022240-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0022240-20.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILANDES DIAS DA COSTA e outros
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, com o escopo de aprofundar o exame da matéria fática abordado no bojo do Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, e após analisar o contexto da instrução probatória, não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência, notadamente, considerando que o Negócio Jurídico impugnado na Petição Inicial restou firmado em Caixa Eletrônico da agência bancária da Recorrente, mediante a utilização de seu cartão magnético e senha de uso pessoal e intransferível, sendo os valores do mútuo contratado transferido no mesmo momento em Conta Corrente vinculada ao mesmo cartão magnético de titularidade da própria Recorrente, como demonstram os destaques dos Extratos Bancários colacionados aos autos, não havendo se falar, na hipótese. em vício na prestação do serviço por parte da Instituição Financeira Recorrida.

Isto posto, ACOMPANHO integralmente o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022240-20.2016.8.08.0035

APELANTES:
MARILANDES DIAS DA COSTA
e
TAMIRES AMANDA DA COSTA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelas Autoras
MARILANDES DIAS DA COSTA

e

TAMIRES AMANDA DA COSTA SILVA
, eis que irresignadas com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de reconhecimento de inexistência de débito e indenização por dano material e moral, vertidos face ao
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões, alegam
MARILANDES DIAS DA COSTA

e

TAMIRES AMANDA DA COSTA SILVA
que, (i) não contraíram empréstimo com o Apelado; (ii) a instituição financeira não apresentou documento com assinatura das apelantes ou outro meio de prova da efetiva manifestação volitiva da autora quanto a adesão do contrato; (iii) o Juízo
a quo
apenas levou em consideração documentos de fls. 78, produzido unilateralmente pelo Recorrido, sem assinatura e sem validade, não sendo analisados os documentos juntados pelas Apelantes; (iv) consta dos autos documento retirado diretamente do sistema da agência bancária, que demonstra que o empréstimo foi contraído em Maceió/AL, no dia 06/12/2015 às 9h15; (v) o requerido não prova seu alegado, no sentido de que o empréstimo teria sido contratado em terminal de autoatendimento no dia 07/12/2015, em Vila Velha; (vi) o documento no qual se baseia a sentença não prova o alegado; (vii) caracterização de dano de ordem material e moral.

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO S/A
pugna pela manutenção da sentença recorrida, afirmando que a contratação do empréstimo fora realizada por meio de caixa eletrônico, portanto, valendo-se de cartão e senha das Autoras, sendo o empréstimo disponibilizado em conta das Apelantes, não havendo ilegalidade.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

Em sua peça de ingresso, aduzem, em síntese, as Autoras, não terem firmado com o Banco Apelado contrato de empréstimo (R$ 5.600,00 - cinco mil e seiscentos reais), sendo surpresadas com os descontos operados em sua conta bancária.

Afirmam que em contato com a gerência de sua agência bancaria fora informado que o empréstimo teria sido contraído junto à agência localizada em Maceió, em Alagoas, afirmando as Autoras nunca terem estado naquele local, aduzindo, assim, a ocorrência de fraude em seu desfavor.

Contudo, os documentos acostados aos autos não conduzem a tal realidade.

As provas dos autos resumem-se extratos bancários e a cópias de telas do sistema informatizado da Instituição Financeira Apelada, ora juntadas pelas Autoras, quando afirmam que o empréstimo em voga fora contraído junto a agência em Maceió/AL, ora pelo Bradesco, ao afirmar que o empréstimo fora tomado por meio de caixa eletrônico, no uso do cartão e senha das Autoras.

Portanto, desde já rechaço as alegações das Apelantes em sede recursal, de que os documentos que serviram de base para a sentença foram produzidos unilateralmente pelo Recorrido, sem assinatura e sem validade, não sendo analisados os documentos juntados pelas Requerentes.

Ora, as provas dos autos, como dito, resumem-se a documentos extraídos dos sistemas do Apelado, inclusive aquelas acostadas pelas próprias Autoras-Apelantes, não lhes socorrendo a alegação de que foram produzidas unilateralmente.

Vale destacar, ademais, que quando instadas as partes a indicar provas a serem produzidas, deram-se por satisfeitas as Autoras com as provas documentais produzidas.

Adentrando a realidade concreta, as requerentes valem-se do documento de fls. 26 dos autos, que lhes teria sido fornecido por gerente de sua agência bancária, a provar que o empréstimo fora contraído na cidade de Maceió, trazendo à baila uma relação de dados que demonstrariam as transações bancárias a envolve sua conta (fls. 27), a demonstrar que, na data em que fora realizado o empréstimo, houve transação realizada por meio da agência localizada naquela cidade Alagoana.

Todavia, dos documentos acostados não é possível extrair a conclusão pretendida pelas Autoras, o que ganha reforço quando cotejados os documentos acostados pela Instituição Financeira.

Os aludidos documentos vertidos pelas Requerentes-Apelantes apenas retratam informações sobre uma agência localizada em Maceió (fl. 26), sem que seja estabelecida nenhuma relação com o contrato objeto de dos autos, enquanto a relação de fl. 27, contém a descrição uma série de supostas transações bancárias, suas datas e agências respectivas.

As Autoras valem-se desse documento (fl. 27) a dizer que o empréstimo fora contratado naquela agência de Maceió, pois consta dentre as alegadas transações ali descritas o número daquela agência Alagoana (3868).

Ocorre, contudo, que, em primeiro lugar, não há nenhuma espécie de relação mínima dessa relação de transações (fl. 27) com a conta bancária das Autoras, pois trata-se de uma relação de dados desprovida de maiores informações sobre a realidade dos autos; Segundo, ainda que considerado que aquela relação de transações bancárias refere-se à conta das Autoras, o que não consta do documento, frise-se, é imperioso observar que, na data informada (06/12/2015), foram realizadas ao menos 14 transações com a mesma agência (3868), em ao menos 02 terminais bancários distintos, entre as 09:21h e 12:37h, não havendo sequer alegação de fraude quanto a essa gama de transações, não acostando, ademais, a Autora, os extratos referentes a tal data a permitir aferir a realidade de tais transações.

Veja-se, portanto, que a simples existência de suposta transação bancária com a agência 3868, desprovida de maiores informações, não pode levar à conclusão lógica e indelével de que uma dessas transações resultou no empréstimo alegado pelas Autoras.

Como dito, tal realidade ganha força ainda maior quando ponderadas as provas produzidas pela Apelada nos autos.

Portanto, ainda que invertido o ônus probatório, é imperioso considerar que, além de a Autora não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a prova dos autos não permite encampar sua tese.

Ora, de plano, cuida o Apelado em demonstrar que
o valor do empréstimo fora depositado junto à conta das Autoras
, o que por si só parece-me refutar a ideia de fraude produzida em proveito de terceiros, valendo-se as Autoras da quantia depositada em seu favor desde 07/12/2015, sob a rubrica de “empréstimo pessoal”, tudo conforme extrato bancário de fl. 81.

Já à fl. 80, consta cópia de tela do sistema do Apelado, com as informações cadastrais da Primeira Autora, como nome e CPF, dando conta de que o empréstimo fora contraído por meio de caixa eletrônico (BDN – Bradesco Dia e Noite), na agência do Centro de Vila Velha/ES, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Consta, ainda, que o negócio fora realizado na data de 07/12/2015, sendo descrito que a liberação da quantia se daria por meio da conta corrente das Requerentes, como de fato se deu na mesma data de 07/12/2015, conforme já mencionado.

Portanto, para além da ausência de informações concretas e efetivas de que o empréstimo teria sido contraído em Maceió/AL a demonstrar a alegada fraude, há nos autos provas que levam a entendimento em sentido contrário, ou seja, que o empréstimo pessoal objeto da lide fora contraído em Vila Velha/ES, na própria agência das Autoras (nº 1200), por meio de sistema de caixa eletrônico, sendo a quantia tomada em empréstimo depositada direto na conta das Requerentes-Apelantes, o que induz, diante do contexto dos fatos e da realidade das provas constantes dos autos, o entendimento de que não houve a ilegalidade perpetrada em prejuízo das Recorrentes.

Tal realidade, ademais, torna forçosa a conclusão, à luz do que restou firmado na sentença recorrida, no sentido de que, uma vez realizada a operação por meio de terminal de autoatendimento – Bradesco Dia e Noite –, com depósito em conta das Autoras, o negócio fora firmado, impreterivelmente, com base no cartão bancário e da senha das Autoras.

Nesse contexto, a jurisprudência dos STJ se faz incidente ao apregoar que “
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes
.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No caso concreto, além do fato de que a transação realizada induz o entendimento de que foram utilizados o cartão e senha das Autoras, o numerário, como já dito, não fora entregue a terceiros, mas depositado em favor das Autoras, a não permitir o entendimento sobre a existência de fraude.

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.063.511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 12/6/2017).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4.
Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ.
Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1.612.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 5/6/2017).

Acresça-se, ainda, que as alegações das Autoras de que não constam documentos com assinatura, a demonstrar a contratação, sucumbem, por óbvio, diante da ideia de que a contratação se deu por meio de cartão e senha das Partes.

Destaca-se, portanto, a ausência de prova capaz de ensejar a conclusão de que houve falha na prestação do serviço do Apelado em detrimento do consumidor, valendo conferir, a propósito, a lição de Cavalieri Filho, quando nos ensina que:
"(...) Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir -
é indispensável o nexo causal
. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. Indaga-se, então: quando o empresário poderá afastar seu dever de indenizar pelo fato do produto ou do serviço? Tal como no Código do Consumidor, a principal causa de exclusão de responsabilidade do empresário seria a inexistência de defeito.
Se o produto ou serviço não tem defeito não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade empresarial.

O dano terá decorrido de outra causa não imputável ao fornecedor de serviço ou fabricante do produto.
Mas se defeito existir, e dele decorrer o dano, não poderá o empresário alegar a imprevisibilidade, nem a inevitabilidade, para se eximir do dever de indenizar. Teremos o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do empresário.
" (Programa de responsabilidade civil, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, págs. 230-231 - grifei)

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, que mostrou-se atenta à provas dos autos, impondo-se, assim, o reconhecimento da improcedência dos pedidos inaugurais, ante a ausência de prova do alegado, ainda que considerada a lógica processual do Código de Defesa do Consumidor, uma vez ausente a ilegalidade na contratação do empréstimo.

Assim, com base em tais razões, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à complexidade e importância da causa e o trabalho realizado em sede recursal, ressalvando estar a parte ampara pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Para além da ausência de informações concretas e efetivas de que o empréstimo teria sido contraído em Maceió/AL, a demonstrar a alegada fraude, há nos autos provas que levam a entendimento em sentido contrário, ou seja, que o empréstimo pessoal objeto da lide fora contraído em Vila Velha/ES, na própria agência das Autoras (nº 1200), por meio de sistema de caixa eletrônico, sendo a quantia tomada em empréstimo depositada direto na conta das Requerentes-Apelantes, o que induz, diante do contexto dos fatos e da realidade das provas constantes dos autos, o entendimento de que não houve a ilegalidade perpetrada pelas Recorrentes.

II – Segundo o entendimento do STJ,

“Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

III – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.